Tribunal: TJDFT
Processo: 0704625-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ENTREGA DE IMÓVEL. CLÁUSULA CONTRATUAL. INTERPRETAÇÃO. 180 DIAS TOLERÂNCIA. DATA DE INÍCIO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CONTROVÉRSIA. INTERESSE DE AGIR. EXISTENTE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. O interesse de agir é condição da ação consubstanciada tanto pela necessidade do ingresso em juízo para a obtenção do bem de vida visado, como pela utilidade do provimento jurisdicional invocado, ou seja, relaciona-se com a necessidade da providência jurisdicional solicitada e na utilidade que o provimento poderá proporcionar ao autor.
2. Evidente o interesse quanto à cobrança dos valores referentes à indenização devida pelo atraso na entrega de imóvel comprado.
3. Uma análise perfunctória, por ocasião da análise dos pressupostos processuais, não é capaz de esmiuçar as cláusulas contratuais (em mais de um documento) e as alegações postas para se aferir a existência, ou não, do direito do autor, além da possiblidade de se considerar a jurisprudência existente sob a ótica do CDC.
4. Fica clara a falta de prestação jurisdicional, uma vez que os argumentos e fatos dos autos não foram analisados em sua plenitude, assim como não foi decidido, no mérito, qual a correta interpretação do contrato e a nulidade, ou não, da cláusula alegada em contestação.
5. A extinção sem análise de mérito acarreta a insegurança jurídica para ambas as partes podendo ser proposta nova deamanda.
6. Diante do evidenciado error in procedendo, forçoso tornar em efeito a sentença recorrida, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito, sob pena de supressão de instância.
7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.